Tribunal: STF
Processo: RE 84471
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-08-10
Data de publicação: 1976-08-10

Ementa:
Funcionalismo. Vencimentos. Exercício de fato. O direito do funcionário restringe-se aos vencimentos próprios do cargo em que se encontra legalmente investido. O exercício de fato de atribuições diversas das pertinentes ao seu cargo não basta, por si só, para lhe conferir direito a vencimentos correspondentes. Recurso extraordinário conhecido e provido.